Tribunal: TJDFT
Processo: 0725859-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante por suspeita de tráfico de drogas e corrupção de produtos terapêuticos ou medicinais. A prisão foi convertida em preventiva pelo juízo competente, sem que houvesse, até o momento, perícia conclusiva sobre o conteúdo dos cerca de 130 itens apreendidos, que podem ser substâncias ilícitas, medicamentos controlados ou placebos. O impetrante requer a revogação da prisão preventiva e a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de perícia sobre o material apreendido compromete a comprovação da materialidade dos crimes imputados; (ii) estabelecer se há fundamentos concretos para a manutenção da prisão preventiva ou se é possível aplicar medidas cautelares alternativas, respeitando o princípio da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de perícia sobre o conteúdo dos itens apreendidos impede a comprovação da materialidade dos crimes previstos nos arts. 33 da Lei no 11.343/2006 e 273, § 1o-B do Código Penal, tornando a prisão preventiva prematura.
A atribuição de valor econômico aos produtos apreendidos, sem conhecimento do conteúdo das cápsulas e substâncias, constitui operação empírica sem respaldo probatório.
A eventual infração ao art. 282 do Código Penal (exercício ilegal da profissão) não justifica prisão preventiva, por se tratar de crime de menor gravidade e dependente da confirmação da materialidade dos demais crimes.
A prisão preventiva não pode ser mantida com base apenas na gravidade abstrata das penas previstas, sem demonstração concreta da necessidade da medida.
O princípio da proporcionalidade, com seus subprincípios de necessidade, adequação e proibição de excesso, deve orientar a aplicação de medidas cautelares restritivas de liberdade.
O monitoramento eletrônico e o recolhimento domiciliar são medidas de coação que exigem demonstração de sua indispensabilidade para assegurar o comparecimento do réu em juízo.
A Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica) reforça o direito à liberdade pessoal e à aplicação de medidas proporcionais e fundamentadas.
O voto reconhece a possibilidade de futura decretação da prisão preventiva, caso comprovada sua necessidade, mas entende que, no atual estágio, não há elementos suficientes para justificar a medida extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida. Prisão preventiva revogada. Aplicação de medidas cautelares não privativas de liberdade.

Teses do julgamento:

A ausência de perícia sobre o material apreendido impede a comprovação da materialidade dos crimes imputados, tornando prematura a prisão preventiva.
A prisão preventiva não pode ser mantida com base na gravidade abstrata das penas, sem demonstração concreta da necessidade da medida.
Medidas cautelares restritivas de liberdade devem observar os princípios da proporcionalidade, necessidade, adequação e proibição de excesso.
A aplicação de medidas cautelares alternativas, não privativas nem restritivas da liberdade, é suficiente para assegurar o comparecimento do paciente em juízo, diante da ausência de risco concreto à instrução processual.